Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEF. SÚMULA 406 do STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante requer a compensação do débito pelo precatório em seu nome e se houver saldo em favor do credor que seja então realizada outra penhora, o que foi de pronto rechaçado pelo exequente, com base no art. 11, da LEF, e da Súmula 406 do STJ.
2. A execução faz-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da efetividade, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor tudo com o fito da satisfação do direito do exequente.
3. O inciso III do art. 9o, da Lei 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), diz que o executado poderá “nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; (...)”. Por sua vez o artigo 11 diz: “Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; (...)”.
4. Súmula 406 do STJ: “A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório.” O entendimento nesta col. 2a Turma é alinhado com o precedente acima mencionado (precedentes).
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.